Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RESTRIÇÃO. RENAJUD. RETIRADA. POSSIBILDIADE. CITAÇÃO. DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, ocorre a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. O dispositivo legal não impõe a exigência de prévia citação do devedor para a consolidação da propriedade. Assim, a restrição do veículo pelo sistema RENAJUD deve ser retirada após o transcurso do prazo legal.
3. Foi dado provimento ao recurso.